Tribunal: TJPA
Processo: 0810965-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810965-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SOTERO LOBATO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. PERCENTUAL ACIMA DE 20%. IRREGULARIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
No presente recurso, discute-se a abusividade da multa moratória aplicada ao atraso no pagamento do débito tributário. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que, em tais casos, a multa não pode ser superior a 20% do valor do tributo, sob pena de ser considerada confiscatória.

2 -
A multa moratória é considerada confiscatória quando ultrapassar 20% do valor do tributo, sendo este o entendimento do STF, no Tema 214.

3 -
Destaca-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos em andamento, tampouco definição do STF a respeito de eventual alíquota limite para a multa moratória, tema cuja repercussão geral fora reconhecida no RE 882461 MG, Tema 816, de relatoria do eminente Min. LUIZ FUX, não se podendo extrair do precedente invocado a conclusão acerca da natureza confiscatória daquela fixada em patamar superior.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso.

Em síntese, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória acolhendo parcialmente exceção de pré-executividade para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário e (b) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o agravante suscita a validade da multa, inexistência de confisco e necessidade de sobrestamento dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de Agravo Interno, sustentado, novamente, a validade da multa, a inexistência de confisco e a impossibilidade de discutir a matéria antes da apreciação do Tema 816 pelo STF.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

No presente recurso, discute-se a abusividade da multa moratória aplicada ao atraso no pagamento do débito tributário. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que, em tais casos, a multa não pode ser superior a 20% do valor do tributo, sob pena de ser considerada confiscatória.

Sobre a multa questionada, cumpre mencionar que a Constituição da República proíbe a utilização do tributo com efeito confiscatório (art. 150, IV).

O propósito dessa norma é proteger o contribuinte do excesso de tributação e obstar que ela seja excessiva a ponto de apropriar-se de parcela significativa do patrimônio do pagante.

Ainda que não exista um parâmetro geral, a rigor, a jurisprudência do STF tem estabelecido premissas em relação ao caráter confiscatório dos tributos propriamente dito e às multas tributárias.

Neste ponto, vale aqui fazer uma breve distinção quanto ao limite jurisprudencialmente imposto à multa moratória e à multa punitiva.

Quanto à multa isolada/punitiva, como dito, embora haja entendimentos no sentido de que a multa, por não ser tributo, ainda que elevada, não teria caráter confiscatório, hodiernamente o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido" (ARE 1058987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO).

Em contrapartida, a multa moratória é considerada confiscatória quando ultrapassar 20% do valor do tributo.

Este é o entendimento do STF que, inclusive, foi reafirmado quando do julgamento do RE 582461, em repercussão geral, Tema 214:

Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento).

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(AI 727872 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIABILIDADE - MULTA DE REVALIDAÇÃO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - PERCENTUAL ACIMA DE 20% - IRREGULARIDADE - PRECEDENTES. A Exceção de Pré-Executividade é um instituto doutrinário destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória. Considerando que a multa moratória superou o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito, correta a decisão que determinou sua limitação, porquanto em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

(TJ-MG - AI: 13159796920238130000, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 22/09/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

Portanto, restam inadmitidas as multas moratórias fixadas em patamar superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, o que é expressamente vedado pelo artigo 150, VI, da Constituição Federal.

Destaca-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos em andamento, tampouco definição do STF a respeito de eventual alíquota limite para a multa moratória, tema cuja repercussão geral fora reconhecida no RE 882461 MG, Tema 816, de relatoria do eminente Min. LUIZ FUX, não se podendo extrair do precedente invocado a conclusão acerca da natureza confiscatória daquela fixada em patamar superior.

Deste modo, entendo que as teses suscitadas não possuem fundamento para retificar o
decisum
recorrido, ao passo que deve ser mantido em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024